Tribunal: STF
Processo: RHC 241323
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO DA TURMA PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. A defesa, mediante Petição/STF nº 143.526/2024, interpõe embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, publicado em 16/10/2024, pelo qual foi negado provimento no agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, por unanimidade. Eis a síntese do que decidido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada — aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte. 5. No caso, a quantidade de drogas apreendidas não foi o único elemento utilizado para justificar a definição de percentual mínimo da minorante, situação apta a afastar o alegado bis in idem. 6. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. Precedentes. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.“



    É o relatório.



    Decido.



    2. Por falta de previsão legal ou regimental, revela-se inadmissível, caracterizando erro grosseiro, a apresentação de embargos de divergência em face de acórdão de Turma do Supremo Tribunal Federal proferido em julgamento de recurso ordinário em habeas corpus.



    3. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. 1. São inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus. 2. Embargos de divergência não conhecidos.”



    (HC n° 203.629-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 16/11/2021, p. 03/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. 1. Por não haver previsão legal ou regimental, é pacífica a jurisprudência desta CORTE no sentido de que são incabíveis os embargos de divergência quando opostos contra acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC n° 142.621-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01/12/2017, p. 19/12/2017; grifos acrescidos).



    4. Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Certifique-se o trânsito em julgado, com imediato arquivamento dos autos, independentemente da publicação desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator